Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0714092-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 70719801, p. 90, mov. 79.1 do processo n. 0407633-43.2024.8.07.0015), que indeferiu o pedido formulado pela Defesa e negou o benefício de trabalho externo ao sentenciado. Em petição de id 70766925, a Defesa pleiteia a desistência do recurso. Pelo exposto, com fundamento no artigo 574, caput, do CPP, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator